Tribunal: TJBA
Processo: 8027801-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027801-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA AGRAVADO: PEDRO SILVA ALEXANDRIA Advogado(s):RAFAEL FONTOURA COSTA ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA. RECURSO DA OPERADORA. 1. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. O reexame em sede de Agravo de Instrumento restringe-se à análise do acerto da decisão interlocutória, verificando a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESCISÃO CONTRATUAL. A tese de rescisão contratual por suposta fraude do beneficiário constitui matéria de mérito, cuja comprovação demanda dilação probatória, a ser realizada na instrução do processo principal, sob o crivo do contraditório. Em cognição sumária, a alegação não é suficiente para afastar, de plano, a probabilidade do direito do consumidor à cobertura assistencial. 3. PERIGO NA DEMORA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. O perigo de dano resta configurado pela gravidade do quadro clínico do paciente, portador de cardiopatia congênita grave com indicação de cirurgia de alta complexidade. Na ponderação de interesses, o direito à vida e à saúde se sobrepõe a questões de ordem estritamente patrimonial. 4. RISCO DE DANO INVERSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 302 DO CPC. O risco de dano financeiro à operadora é mitigado pela previsão de responsabilidade objetiva da parte beneficiada pela tutela, nos termos do art. 302 do CPC. Caso a medida seja revogada ao final, a Agravante poderá ser ressarcida dos prejuízos sofridos, o que reforça a correção da ponderação em favor da proteção à vida. 5. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a presença dos requisitos autorizadores, a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8027801-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravado PEDRO SILVA ALEXANDRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto